Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS E ESTUPROS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ESPACIAL. CRIMES PERPETRADOS COM MODO DE EXECUÇÃO DIVERSO E COM AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Penal Brasileiro adotou, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, segundo a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, exige-se também a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Precedentes.
2. Em que pese os crimes sejam da mesma espécie (roubos e estupros), cometidos em curto espaço de tempo entre eles (nove dias), as circunscrições foram diferentes, pois o primeiro crime foi realizado no Guará/DF, o segundo em Vicente Pires/DF e o terceiro em Santa Maria/DF. As vítimas contra quais o apenado praticou os delitos eram diversas, bem como os bens roubados eram diferentes.
3. As circunstâncias apontadas indicam que, ao cometer os crimes posteriores, o apenado não se aproveitou das mesmas oportunidades ou relações decorrentes do delito antecedente, não havendo unidade de desígnios.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.